Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Na espécie, os documentos juntados (“Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de valores” via SISBAJUD, mandado de intimação para desocupação, planilha de débitos, mandado de penhora, avaliação e intimação, cálculos de honorários advocatícios e multa) não demonstram a alegada hipossuficiência econômica da embargante. Não comprovado patrimônio, renda, eventuais despesas correntes que impossibilitem a embargante de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa. 1.1. Pedido de gratuidade indeferido.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2.1. No caso, identificada contradição.
3. “3. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007 ). 4. Os §§ 2o e 4o do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso.” (REsp n. 1.818.661/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 3.1. Na hipótese, sem intimar a parte para recolher em dobro o preparo (§§ 2o e 4o do art. 1.007, CPC), recurso de apelação não conhecido ao fundamento de deserção. 3.2. O fato de a embargante ter juntado espontaneamente a guia de preparo dez dias depois da interposição do recurso não lhe retira o direito de ser intimada para recolhimento em dobro do preparo. Afinal, “6. (..) o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido.” 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 1.818.661/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.).
4. Recurso conhecido e provido.